Tribunal: CARF
Processo: 13707.100025/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.100025/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.293 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
NITALMA SANTOS CARNEIRO(HERDEIRA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados ,do Distrito Federal e dos Municípios.
Não tendo sido cumprido os requisitos legais, correta a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte na qualidade de Herdeira do espólio de Ernani Ferreira Carneiro
(CPF 020936267-72) foi lavrada notificação de fls.71 , relativa ao Imposto sobre a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.100025/2007-81
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.293 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.100025/2007-81

Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2004, para apurar imposto suplementar de
R$2.254,96 com multa de 75% e juros legais.
Foi apurada omissão de rendimentos recebidos pelo de cujus a título de indenização
trabalhista do Banco Santander S.A por decisão judicial no valor de R$ 29.464,03.
Às fls. 72 e 73 constam Termos de Sujeição Passiva Solidária em nome de Thiago
Santos Carneiro (CPF 100631047-92) e de Luzia Santos Carneiro (CPF 105686987-97)
Inconformada a interessada alega que os rendimentos recebidos por Ernani Ferreira
Cardoso eram isentos por ser portador de moléstia grave, conforme documentos
apresentados.
Em 05 de abril de 2013 o processo foi encaminhado para julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente;
b) só tomou conhecimento do valor de R$ 29.464,03 após o falecimento do
marido, quando foi fazer a declaração de IR dele.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos pelo de cujus (Ernani
Ferreira Carneiro – esposo da recorrente) a título de indenização trabalhista do Banco Santander
S.A por decisão judicial no valor de R$ 29.464,03.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O recurso apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim sendo, dele tomo
conhecimento.
A contribuinte alega que os rendimentos recebidos pelo espólio de Ernani Ferreira
Carneiro seriam isentos.
À vista dos documentos trazidos aos autos, há que se verificar se no período em análise
a contribuinte se enquadrava nos requisitos do artigo 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88,
com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541/92, a seguir transcrito:
“Art. 47 – No art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dê-se ao inciso XIV
nova redação e acrescente-se um novo inciso de número XXI, tudo nos seguintes
termos:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.293 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.100025/2007-81

Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
......
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma;)(grifou-se)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.”
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se
relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, é bem claro quando determina
que a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Para comprovação da moléstia grave foi trazido uma Certidão do Hospital Geral de
Jacarepaguá com diagnóstico de CID c 65X e N18.9 (fl. 14) que confirma que o
contribuinte era portador de neoplasia maligna no ano de 2004~.
Conforme certidão de óbito de fl. 11 o Sr. Ernani Ferreira Carneiro faleceu em nove de
dezembro de 2004, tendo causa mortis neoplasia maligna renal.
Para comprovação da natureza dos valores recebidos do Banco Santander não foi
trazido aos autos qualquer documento que pudesse demonstra que se trataria de
aposentadoria, reforma ou pensão.
Cumpre ressaltar que a lei isentiva deve sempre ser interpretada de forma literal,
conforme preceitua o art. 111 do CTN, abaixo transcrito:
“Art. 111 – Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;” (grifado)
O escopo do dispositivo supra está em assegurar que a legislação que conceda favores
fiscais seja sempre interpretada literalmente. A regra é sempre a tributação, sendo a
isenção e os demais favores fiscais exceções que não podem ser estendidas
indiscriminadamente. O Legislador pretende, desse modo, delimitar ao máximo o
campo de abrangência da renúncia fiscal, evitando que ocorram distorções.
Conclui-se, portanto, que o Sr. Ernani Ferreira Carneiro e não tinha direito à isenção
prevista na Lei no 7.713, de 1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052,
de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250, de 1995.
Cabe observar o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 em seus arts. 15, 16, III
(redação do art. 1o da Lei no 8.748, 09 de dezembro de 1993) e § 4o, com a redação do
art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.293 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.100025/2007-81

(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual,”(Grifos acrescidos)
Cabe ressaltar que a notificação emitida em nome da Herdeira deveu-se por que o
lançamento consubstanciado à fl.5 referente a Declaração no 0737536620 entregue em
26/01/2007 de foi declarado NULO conforme Acórdão no 21471 de 2008 (flls.31), com
ciência em 03/06/2009 (fl.35).
Quanto á cópia do Despacho Decisório anexada às fls. 88 a 90 não se aplica ao presente
processo uma vez que trata de multa por atraso na entrega e de declarações entregues
em 2006.
Conforme certidão de óbito de fl. 11, Ernani Ferreira Carneiro faleceu em 09/12/2004 e
a notificação ora analisada foi expedida em 05/10/2010 com ciência em
26/09/2012(fl.79).
Relativamente à multa de ofício aplicada, de 75%, compete observar que o sucessor e
responsável tributário, deve responder única e exclusivamente para com o tributo
supostamente devido pelo de cujus até a data da partilha, sendo aplicável, no caso
presente, a multa prevista pelo artigo 61, §2o, da Lei no 9.430/96 a que alude o §2o do
artigo 23 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n.o 3.000/99.
Os artigos 23 e 964 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, ao tratar da
responsabilidade dos sucessores, dispõe:
“Art. 23. São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 50, e Lei
n° 5.172, de 1966, art. 131, incisos II e III)”:
I - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelo tributo devido pelo de cujus até
a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão, do legado, da herança ou da meação;
II - o espólio, pelo tributo devido pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
§ 1° Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a
abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros
moratórios e da multa de mora prevista no art. 964, I, "b", observado, quando for o
caso, o disposto no art. 874 (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 49).
§ 2o Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros moratórios e da
multa prevista no art. 950, observado, quando for o caso, o disposto no art. 874.
§ 3o Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da sucessão,
ainda que neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do espólio ou dos
sucessores, observado o disposto no inciso I.”( Grifamos)
....
Art.964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I-multa de mora:
a) de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos de
falta de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação fora do
prazo, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado o disposto nos
§§2o e 5o deste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997,
art. 27);
b) de dez por cento sobre o imposto apurado pelo espólio, nos casos do §1o do art. 23
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49); (sem grifos no original)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.293 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.100025/2007-81

Esse dispositivo legal diferencia os dois momentos em que se dá a ciência do
lançamento: antes da abertura da sucessão, notificando-se o de cujus da exigência, e
após o falecimento do contribuinte com a ciência aos sucessores. No primeiro caso, o
espólio responde pelo crédito tributário, incluindo os encargos e penalidades, a teor do §
3o. Enquanto no segundo caso: a) se apurar que o de cujus não apresentou declaração ou
o fez com omissão de rendimentos, o espólio responde pelo imposto respectivo,
acrescido de juros moratórios e da multa de mora prevista no art. 964, I, “b”, nos termos
do § 1o; e b) apurando-se a falta de pagamento do imposto devido pelo de cujus até a
data da abertura da sucessão, a multa a ser exigida é a prevista no art. 950, além do
imposto devido e juros moratórios, consoante § 2o.
“Art. 950. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento por
dia de atraso (Lei no 9.430, de 1996, art. 61).
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do imposto até o
dia em que ocorrer o seu pagamento (Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 1o).
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento (Lei no 9.430,
de 1996, art. 61, § 2o) “
Cabe ainda trazer o que estabelece a Instrução Normativa SRF n.o 81/2001 estabelece
que:
“Art. 23. São pessoalmente responsáveis:
I - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão;
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada essa responsabilidade ao montante do
quinhão, do legado, da herança ou da meação;
III - o inventariante, pelo cumprimento das obrigações tributárias do espólio
resultantes dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
§1o Na impossibilidade de se exigir, do espólio, o pagamento do imposto, o
inventariante responde solidariamente com ele quanto aos atos em que intervier ou
pelas omissões de que for responsável, não se sujeitando à multa de ofício.
§2o A falta de apresentação das declarações de espólio, se obrigatórias, bem como sua
apresentação fora dos prazos fixados, sujeita o espólio à multa prevista no art. 88 da
Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações posteriores, observado o
máximo de vinte por cento do imposto devido pelo espólio e o mínimo de R$ 165,74
(cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).
§3o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou as
declarações de rendimentos de anos-calendário anteriores, a cuja entrega estivesse
obrigado, ou o fez com omissão de rendimentos até a abertura da sucessão, deve ser
cobrado do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros moratórios e a multa
prevista no art. 49 do Decreto-lei n° 5.844, de 23 de setembro de 1943, de dez por cento
calculada sobre o imposto devido.
É notório que o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro são responsáveis pelos
tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha, limitada a responsabilidade ao
montante do quinhão ou da meação.
Verifica-se que, sobre o imposto apurado foi aplicada multa de lançamento de ofício de
75%, de caráter punitivo. Inexiste previsão legal para que se efetue o lançamento de
multas punitivas nos casos de responsabilidade tributária por transferência decorrente de
sucessão causa mortis.
Neste sentido já se manifestou o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.293 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.100025/2007-81

MULTA DE OFÍCIO A responsabilidade do sucessor cinge-se aos tributos não pagos
pelo antecessor, não abrangendo as multas punitivas a teor do art. 133 do CTN (Ac.
CSRF/01.2.207/97 a 2.211/97. DO 15/10/97).
MULTA FISCAL. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. Não responde o sucessor
pela multa de natureza fiscal que deva ser aplicada em razão de infração cometida pelo
de cujus. Inteligência do art. 133 da Lei 5.172/66 (Ac. CSRF/01-1.328/92. DO
10/01/95).
ESPÓLIO – OMISSÃO DE RENDIMENTOS – DECLARAÇÃO ANUAL DE AJUSTE
DO “DE CUJUS” INEXATA – MULTA QUE CONSTITUA SANÇÃO POR ATO
ILÍCITO - INAPLICABILIDADE– Omissão de rendimentos resultante de Declaração
Anual de Ajuste do “de cujus” inexata sujeita o espólio à multa de mora estabelecida
no RIR/99, art. 964, inc. I, letra “b”, sendo-lhe inaplicável a multa estabelecida no inc.
I, do art. 44, da Lei no 9.430 de 27/12/1996, por constituir sanção de ato ilícito, não
transferível para o espólio, em virtude do princípio constitucional de que nenhuma
pena passará da pessoa do infrator (CF, art. 5o, inc. XLV)(Ac. 1o CC 102 –
46294/2004)
Assim, nos termos da legislação do IRPF, não cabe no presente caso a aplicação da
multa de ofício de 75%, mas, em substituição, apenas a multa de mora de 10% incidente
sobre o imposto devido.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela improcedência da impugnação,
devendo ser mantido o imposto de R$ 2.524,96, acrescido de multa de mora de 10% e
juros de mora regulamentares.
Verônica Maria Perrotta de Seixas – Relatora
Assim, em que pesem os argumentos e documentos anexados pela recorrente,
estes não cumprem os requisitos legais a ponto de macular a autuação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 139
DF CARF MF
Original